Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FURTO DO APARTAMENTO DEPOIS QUE A IMOBILIÁRIA ENTREGOU A CHAVE DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO A TERCEIROS. RESCISÃO DO CONTRATO. JUSTO MOTIVO. MULTA RESCISÓRIA EXCLUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Deve ser reconhecida a legitimidade passiva da administradora do imóvel se o evento que levou a locatária a rescindir o contrato de locação decorreu da sua má prestação de serviço. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. O artigo 22 da Lei 8.245/91 impõe ao locador o dever de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina. O furto em diversos imóveis no condomínio, inclusive no imóvel locado, depois que a administradora do contrato trocou a fechadura e disponibilizou as chaves a terceiros sem qualquer tipo de controle é justo motivo para a rescisão do contrato de locação ante o nexo de causalidade entre o descuido da administradora e o ato criminoso.
4. A ausência de responsabilidade do locador e da administradora do imóvel pela segurança pessoal ou patrimonial do locatário não os imuniza do dever de agir com diligência e cuidado a fim de evitar riscos à segurança do imóvel e do inquilino.
5. Existindo justo motivo para a rescisão do contrato por parte do locatário é descabida a multa rescisória prevista na avença.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.